Tribunal: TJMT
Processo: 0021217-67.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021217-67.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALICE AVELLANEDA SIMOES - CNPJ: 04.335.999/0001-80 (AGRAVANTE), ALICE AVELLANEDA SIMOES - CPF: 297.781.618-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por

ALICE AVELLANEDA SIMOES, ALICE AVELLANEDA SIMOES

contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado contra a sentença proferida pelo Juízo
pelo juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0021217-67.2010.8.11.0002

movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a exceção de pre-executividade, declarou a prescrição direta e julgou extinto o processo, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz em síntese, quanto a ocorrência do instituto da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto por

ALICE AVELLANEDA SIMOES, ALICE AVELLANEDA SIMOES

contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado contra a sentença proferida pelo Juízo
pelo juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0021217-67.2010.8.11.0002

movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a exceção de pre-executividade, declarou a prescrição direta e julgou extinto o processo, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz em síntese, quanto a ocorrência do instituto da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do
recurso
.

Decido.

O presente recurso visa a retratação da
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado anulando a sentença
, no tocante a ocorrência da prescrição e determinando a devolução dos autos para o seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal,
em 24/07/2006
, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n.2010/97, no valor de R$ 9.429,26 (nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

A inicial foi recebida em 19/03/2013, sendo expedido carta de citação, após mandado de citação, sendo que ambas restaram infrutíferas, dando ciência a Fazenda Pública em 18/10/2018 (1a causa interruptiva).

Em 14/11/2018, a Fazenda Pública requereu citação via oficial de Justiça, que também restou infrutífero.

E, em 07/01/2019 requereu citação editalícia (2a causa interruptiva), que foi deferido e publicado em 20/03/2019.

Em 01/10/2019, requer buscas junto aos órgãos conveniados de bens em nome da parte executada.

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade em 09/09/2023.

Por fim, pelo Juízo
a quo,
em sentença proferida em 27/10/2023
,
julgou extinto o processo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em relação à prescrição simples, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Já o Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, como cito:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, CDA executada teve o crédito tributário constituído definitivamente em 13/03/2006 sendo esse o termo a quo do prazo prescricional, o qual se findaria em 13/03/2011, e, contudo, a execução fiscal foi proposta em 05/10/2010.

Ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal em 05/10/2010, é certo que fora ajuizada dentro do prazo legal para execução do débito constituído na data supracitada, verificando-se, assim, a inocorrência da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – (...) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0049127-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) – Destaquei

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária simples (prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional), em relação aos créditos descritos na CDA executada, motivo pelo qual, os fundamentos recursais merecem acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024